Tribunal: TJMT
Processo: 1009389-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009389-45.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RENATA XAVIER SEJOPOLES - CPF: 014.315.841-42 (RECORRENTE), DANIEL POLETTO CHU - CPF: 043.555.409-36 (ADVOGADO), MARA YANE BARROS SAMANIEGO - CPF: 383.031.738-71 (ADVOGADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR ACIMA DO CONTRATADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO E DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência pedido de restituição de valores
.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida, para que a parte promovida abstenha de proceder à inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pleito de dano moral ao argumento de que se trata de mera cobrança, aborrecimento comum da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
proponho
:

a)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida na ID. 24297404, remetendo a discussão quanto ao seu descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do Princípio do Contraditório;

b)
julgar
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

c)
indeferir
o pleito indenizatório por danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação dos serviços, uma vez que procedeu a cobrança indevida de valores acima do contratado, fato este que ultrapassa o mero dissabor e enseja o dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que possui relação jurídica com a parte promovida por meio de plano controle, no valor de R$29,90 mensal. Afirma que nos meses de fevereiro, março e abril de 2019, a parte promovida efetuou a cobrança do valor superior ao contratado. Esclarece que buscou a solução administrativamente, a fim de que fosse realizado o retorno para o plano anterior, mas não obteve êxito.

A parte promovida, em sede de contestação, sustenta a ausência de ato ilícito praticado pela mesma, afirmando por fim, que não houve inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, de modo que se trata de mera cobrança.

A parte promovente acosta aos autos diversos protocolos de nos 2019186834334, 2019193477914, 2019230803867 e 2019230850314, em que tentou resolver a questão administrativamente, porém sem êxito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos e segundo a jurisprudência fixada por esta Turma Recursal, uma vez que se trata de hipótese de mero cobrança indevida, sem maiores consequências, ou seja, sem violação a direito da personalidade.

De fato, restou comprovado que houve a cobrança indevida de valores nas faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2019, entretanto a parte promovente em que pese ter juntado as respectivas faturas, onde consta, de forma manuscrita, as letras “PG”, em momento algum juntou documento que comprove a quitação das respectivas faturas.

Há que se ressaltar, que nas faturas dos meses de fevereiro, março, e abril de 2019 não consta nenhuma informação de que forma é realizado o pagamento das faturas, ou seja, se são realizados por meio de débito automático em conta corrente, já que a parte promovente não juntou o comprovante de quitação das respectivas faturas.

O magistrado
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, porém julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida, a fim de que a parte promovida abstenha de inscrever o nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, todavia, julgou improcedente o pleito de dano moral por se tratar de mero aborrecimento.

A despeito da insurgência da parte promovente, não há reparos a serem feitos na sentença, porquanto inexiste dano moral a ser indenizado, se tratando de situação de mero aborrecimento. Não houve inscrição nos órgãos de proteção e não há prova de cobrança vexatória a ensejar responsabilização por dano moral. Aliás, cito trecho da sentença que assim também consignou:

“O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado.

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que
a simples cobrança diversa do contratado
(ID. 24287188 a ID. 24287659), embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura o dano moral, visto que não tem o condão de levar a presunção de existência de dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

Isto porque a esta modalidade de cobrança não denigre a imagem do consumidor e não gera sentimentos indesejados.

No caso em tela, verifico que a parte requerida
não
incluiu o nome da parte requerente nos
órgãos de proteção ao crédito
, bem como,
não
há registro nos autos da
suspensão
do fornecimento do serviço.

Por essas razões, a cobrança dos débitos caracteriza mero aborrecimento.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência pedido de restituição de valores.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020